Tribunal: STF
Processo: ARE 1564371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Omissão administrativa. Excesso de prazo para análise de pedido de transferência de créditos acumulados de ICMS para outro estabelecimento interdependente. Artigo 25, § 1º, II, da Lei n.º 87/96. Demora injustificada na apreciação do pedido que fere a razoável duração do processo administrativo (artigo 5º, LXXVIII, da CF). Possibilidade de reconhecer como devida correção monetária do ICMS a ser restituído, a partir do 121º dia do protocolo administrativo, momento em que a mora do Fisco passa a caracterizar ilegítima resistência e autoriza a pretendida correção. Entendimento que se afina com a jurisprudência das Cortes Superiores. Concessão da segurança que era de rigor. Sentença mantida. Remessa necessária e apelação não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 26; 27; 28; 37; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 25, §1º, da Lei Kandir, menciona que os “saldos credores acumulados” decorrentes de operações de exportação podem ser apropriados. Entretanto, a correta interpretação do dispositivo baseia-se na distinção entre saldos credores e crédito do imposto, que não se confundem.



    O crédito de ICMS é um direito corolário do princípio da não cumulatividade, por isso, de fato, não pode ser limitado por legislação estadual.



    Este é, inclusive, o entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que “os créditos de ICMS previstos no art. 25, § 1º da LC 87/96, oriundos das operações constantes no art. 3º, II do mesmo diploma legal podem ser transferidos a terceiros, sem qualquer vedação por parte da legislação estadual, sob pena de ferir o princípio da não cumulatividade” (AgRg no REsp 1020816/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 151.708/RS; AgRg no REsp 1.247.425/MA; AgRg no AREsp 187.884/RS.



    Já o saldo credor é obtido da operação contábil em que devem ser sopesados tanto os créditos quanto os débitos relativos ao imposto e, caso o total de créditos seja maior que o saldo devedor, o contribuinte poderá se apropriar dos créditos.



    O conceito de saldo credor é extraído do próprio caput do artigo 25 da Lei Complementar n.º 87/96, segundo o qual para fins de apuração do ICMS, “os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado”.



    Assim, conclui-se que os créditos acumulados de ICMS decorrentes de operação de exportação podem ser transferidos caso haja saldo a outros contribuintes do mesmo Estado.



    Restou comprovado que a Fazenda deferiu a apropriação dos créditos acumulados de ICMS pela impetrante, conforme se constata da documentação acostada às fls. 44/45 e 123/184.



    Portanto, tem a impetrante direito líquido e certo a transferir para terceiros créditos decorrentes de ICMS originados das operações de exportação.



    E como apontou o magistrado sentenciante, “é certo, ainda, que o entendimento prevalente nas Cortes nacionais é que essa norma é autoaplicável e que o Estado não pode impor condições ou limitações ao exercício desse direito” (fls. 271/272).



    (...)



    Não obstante as alegações deduzidas pela apelante, ela não apresentou qualquer justificativa para a morosidade na análise dos pedidos da apelada, tampouco comprovou que tais pedidos apresentam complexidade a demandar tanto tempo para a decisão. Aliás, também na esfera judicial, a autoridade impetrada não se manifestou, pois sequer prestou informações (fl. 269), apesar de devidamente intimada a fazê-lo (fl. 265).



    Ademais, o prazo de 120 dias, previsto no artigo 33 da Lei n.º 10.177/98, deve ser aplicado ao caso em razão da ausência de previsão legal ou regulamentar específica, de modo que não vingam as alegações da apelante de complexidade do procedimento ou discricionariedade do Secretário da Fazenda, que não constituem justificativa plausível para a demora.



    Acresça-se que a razoável duração do processo administrativo constitui direito fundamental previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Assim, considerando que o pedido foi protocolizado pela apelada em 7.8.2023 e até o sentenciamento do feito ainda não havia sido apreciado, houve injustificável demora da administração tributária na análise dos pedidos da impetrante, e esgotamento de prazo superior aos 120 dias previstos no já indicado artigo 33 da Lei n.º 10.177/98. Era de rigor, portanto, a concessão da segurança para determinar a conclusão da análise dos pedidos em 15 dias.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente